Tribunal: TJSP
Processo: 2164440-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Obrigação de fazer cumulada com indenizatória – Concessão da tutela de urgência – Indicação médica do medicamento IMATINIBE (GLIVEC) na dose de 400mg, uma vez ao dia – Multa diária (R$ 5.000,00), por ora, que não deve ser reduzida – Determinação de cumprimento imediato que não comporta alteração – Recurso improvido.